Tribunal: TJSP
Processo: 1023530-34.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Pretensão da autora a compelir os réus à amortização do financiamento estudantil pelo Programa "UNIESP PAGA!", pagando indenização por dano moral diante da frustração experimentada – Sentença de improcedência e autora onerada com os ônus da sucumbência e os honorários advocatícios aos patronos dos réus – Recurso da

Ementa:
Contrato – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Pretensão da autora a compelir os réus à amortização do financiamento estudantil pelo Programa "UNIESP PAGA!", pagando indenização por dano moral diante da frustração experimentada – Sentença de improcedência e autora onerada com os ônus da sucumbência e os honorários advocatícios aos patronos dos réus – Recurso da autora, em busca da reforma, ao argumento de que há prova a ser apreciada – Contrato autografado pela autora, propondo-se a cumprir os requisitos do programa ensejadores do benefício do pagamento e quitação do FIES – Requisito cujo cumprimento não foi alcançado pela autora, diante de nota 6,5 em uma disciplina – Desempenho insatisfatório – Requisito à gratuidade do curso não cumprido, incumbindo à autora os custos do financiamento FIES – Aproveitamento incompatível com a "excelência acadêmica" – Prova documental do pagamento das amortizações trimestrais, ao contrário da fundamentação da sentença - Sentença mantida por outro fundamento - Decaimento pleno - Recurso desprovido, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.